Tribunal: TJDFT
Processo: 0722921-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDISPONIBILIDADE DE BEM IMÓVEL. TERCEIRO DE BOA-FÉ. EMBARGOS DE TERCEIRO COMO VIA ADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por terceiro que requereu o cancelamento da prenotação de indisponibilidade sobre imóvel de sua propriedade, decretada em processo de responsabilidade empresarial. O agravante alegou ter adquirido o bem antes da decisão de indisponibilidade e sustentou sua boa-fé, além da ausência de vínculo com os fatos que ensejaram a constrição judicial. Requereu que o levantamento da restrição fosse feito nos próprios autos do processo originário, sem necessidade de ação autônoma.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível o cancelamento da indisponibilidade de bem imóvel pertencente a terceiro de boa-fé, diretamente nos autos da ação de responsabilidade em que decretada a constrição, ou se tal pleito deve ser veiculado por meio de embargos de terceiro.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legislação processual civil estabelece, nos arts. 674 e seguintes do CPC, que os embargos de terceiro constituem a via adequada para impugnação de constrições judiciais incidentes sobre bens de quem não é parte na ação originária.
4. O procedimento dos embargos de terceiro permite análise exauriente das alegações de posse ou propriedade do bem constrito, em consonância com os princípios do contraditório e da ampla defesa.
5. A tentativa de resolver a controvérsia fora da via processual prevista causa tumulto processual, por desviar o objeto da ação originária e comprometer os princípios da concentração, celeridade e economia processual.
6. A jurisprudência do TJDFT reitera que, diante de alegações de titularidade de bem atingido por constrição judicial, o terceiro interessado deve ajuizar embargos de terceiro, sendo inadequada a simples petição nos autos principais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A análise de pedido de cancelamento de indisponibilidade de bem formulado por terceiro de boa-fé deve ser realizada mediante embargos de terceiro, sendo incabível sua apreciação nos autos da ação originária.
2. A tentativa de afastar constrição judicial fora da via adequada compromete a regularidade processual e não substitui o rito próprio dos embargos de terceiro.
3. A boa-fé do terceiro e a anterioridade da aquisição do bem não afastam a exigência legal de propositura de ação autônoma.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 674 a 681.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1982872, 0752606-55.2024.8.07.0000, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, j. 25.03.2025; TJDFT, Acórdão 1843151, 0738663-05.2023.8.07.0000, Rel. Des. Maria Ivatônia, j. 04.04.2024; TJDFT, Acórdão 1777787, 0747910-41.2022.8.07.0001, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, j. 25.10.2023.